Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. FIXAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO.

1. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas omissões, contradições ou obscuridades.

2. Tendo o acórdão embargado tratado especificamente de todas as matérias relevantes para o deslinde da causa, não há vício a ser sanado.

3. São protelatórios os Embargos de Declaração opostos sob argumentos que já foram objeto de Embargos anteriores ou cujas matérias foram exaustivamente discutidas pelo acórdão que julgou o recurso principal.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Fixação de multa.